Tribunal: TJBA
Processo: 8070029-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070029-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANANIAS RODRIGUES VIEIRA Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, WAGNER CURVELO DE MATOS, JULIANA REIS SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL DECLARADA INAPTA PELA SEFAZ/BA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA FUNDADA EM INDÍCIOS DE OPERAÇÕES FISCAIS FICTÍCIAS E FRAUDE (ART. 27, XXI, DO RICMS). INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070029-50.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANANIAS RODRIGUES VIEIRA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, BA. Presidente DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador(a) de Justiça